Tribunal: TJES
Processo: 5007308-73.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007308-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA FREITAS DA SILVA
RECORRIDO: MARITE TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007308-73.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ANDREIA FREITAS DA SILVA

RECORRIDOS: MARITE TURISMO LTDA – ME e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: VINICIUS DONA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANDREIA FREITAS DA SILVA
em face de
MARITE TURISMO LTDA – ME
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu bilhete aéreo junto à 2ª requerida, por intermédio da 1ª requerida, para Navegantes-SC. Informa que a viagem se realizaria no dia 04/04/2024, contudo, no dia 01 recebeu uma mensagem informando que o voo de retorno estava cancelado, sendo necessária a realocação dos passageiros, antecipando em um dia seu retorno a Vitória. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11997277), a 1ª requerida destaca que não tem responsabilidade no ocorrido, considerando que a alteração do voo ocorreu por culpa da companhia aérea.

Em contestação (ID 11997787), a 2ª requerida alega que cumpriu a Resolução nº 400/2016 da ANAC, realocando a autora no voo de sua preferência.

A sentença (ID 11997792) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11997794), reiterando que a viagem foi programada com antecedência para visita ao Beto Carreiro, sendo que as opões apresentadas pelas requeridas para alteração do voo acabaram impactando em perder um dia de viagem.

Apenas a 1ª requerida apresentou contrarrazões (ID 11997803), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido no ID 11997801.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Observo dos autos que a parte autora adquiriu 04 passagens aéreas para viagem a Navegantes-SC, com partida em 04/04/2024 e retorno para 08/04/2024 às 10h10m, todavia, houve alteração no voo do dia 08/04/2024 (ID 11997261), devidamente comunicado à autora no dia 01, com oferta de realocação em outros voos disponíveis.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em verificar a existência, ou não, de falha na prestação de serviço cometida pela companhia aérea e se tal situação é passível de indenização por danos morais e materiais.

Sobre o tema, a Resolução de nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades. Para corroborar, faço questão de frisar:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Logo, ante o cumprimento do prazo em questão não há que se falar em falha na prestação dos serviços, posto que a recorrida cumpriu os termos da Resolução em questão.

Colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - AVISO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS - REMARCAÇÃO REALIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços. Contudo, inexistindo ato ilícito praticado pela companhia aérea, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de danos morais, nos termos dos art. 14, § 3º, I, do CDC e do art. 188, I, do Código Civil.
Descabe falar em falha na prestação dos serviços se a companhia aérea informa ao consumidor, 72 horas antes da viagem, o cancelamento do voo ocasionado pela reestruturação da malha aérea e oferece alternativas para remarcação, em estrita observância ao disposto no art. 12 da Resolução de nº 400 da ANAC
(TJ-MG - AC: 10000222890220001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - REMARCAÇÃO REALIZADA POSTERIORMENTE COM O CONSUMIDOR - COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. -
A realocação de passageiros em decorrência de cancelamento de voo é autorizada pela ANAC, desde que comunicado o passageiro com antecedência e possibilitado o reembolso ou a reacomodação em voo próprio ou de terceiro com serviço equivalente para o mesmo destino - Não incorre em ilegalidade a companhia aérea que fornece as informações sobre o cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e oferece o reembolso integral das passagens aéreas adquiridas ou a reacomodação, em data e horário de conveniência do passageiro - Falha na prestação dos serviços não verificada no caso concreto. Danos morais não vislumbrados
- Compete a parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito invocado na peça de ingresso, a rejeição do pedido formulado é medida que se impõe (TJ-MG - AC: 50854053820228130024, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)